Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUERIDO FALECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. 1.1. Em decorrência do falecimento de um dos réus, a magistrada determinou, por diversas vezes, a regularização do polo passivo da lide. 1.2. Em seu recurso, o apelante requer a cassação da sentença. Aduz que a magistrada tem dificultado o alcance do seu direito, uma vez que já estão presentes os requisitos para recebimento da inicial.

2. Cumpre destacar que a ação de adjudicação compulsória tem o propósito de substituir a vontade das partes, visando compelir o titular do domínio a transferir ao adquirente a propriedade do bem imóvel, exigindo, portanto, que o proprietário figure no polo passivo da demanda. 2.1. É dever dos requerentes providenciar as determinações formuladas pelo Juízo, visando alcançar a boa prestação jurisdicional, sem conflitos ou dilações indevidas. 2.2. O juízo a quo determinou a emenda muitas vezes, além de ter concedido a dilação dos prazos eventualmente requerida e, por fim, uma vez mais instado pela magistrada a emendar a inicial, a apelante quedou-se inerte. 2.3. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 4. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial para regularizar o polo passivo acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida.” (00007930820168070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/06/2021). 2.4. Sem as providências exigidas, quando da determinação de emenda à inicial pelo Juízo singular, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, I, cumulado o art. 321 e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Recurso improvido.